Tribunal: TJMT
Processo: 1012267-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012267-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - CPF: 386.497.480-15 (RECORRENTE), ELLEN ADRIANE SOUZA CLEMENTINO - CPF: 709.831.511-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1012267-64.2024.8.11.0001.

Recorrente(s): JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE.

Recorrido(s): ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 02 a 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO – RESCISÃO CONTRATUAL PELO RECLAMADO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 228208819, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando extinto o processo com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A inocorrência de prescrição – Prazo decenal – Rescisão unilateral do contrato;

2)

O cancelamento do cartão de crédito do autor pelo reclamado;

3)

A ocorrência de danos morais;

4)

A obrigação de fazer consistente na disponibilização de novo cartão de crédito ao recorrente, com todas as vantagens que continham no cartão de crédito cancelado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido, apesar de devidamente intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante possuía o cartão de crédito
TAM FIDELIDADE ITAUCARD PLATINUM 5522
, bandeira Mastercard, com validade até 04/23, cuja utilização era decorrente da existência de um contrato que perdurava por aproximadamente 20 (vinte) anos.

Afirma que, após impugnar despesas que não reconhecia, teve o seu cartão de crédito cancelado indevidamente pelo reclamado, e sem qualquer notificação, configurando o descumprimento contratual por parte do demandado.

Diante disso, o reclamante, em
10/11/2018
, solicitou junto ao reclamado a reativação de seu cartão de crédito, cujo pleito foi reiterado em
28/11/2018,
ante a ausência de resposta pelo demandado; no entanto, não obteve êxito na solução do impasse.

O reclamado, por sua vez, alega a ocorrência de prescrição em
26/09/2023
, afirmando que a parte autora tomou ciência do fato em
26/03/2018,
ajuizando a demanda em
21/02/2024
.

No mérito, sustenta a inocorrência de danos morais.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando extinto o processo com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) No caso presente deve ser reconhecida
a prescrição do direito do autor, por ter decorrido mais de cinco anos da data do cancelamento do cartão de crédito e o ajuizamento da demanda
.

De acordo com o que consta dos autos,
a reclamação do autor data de 10/11/2018, sendo que a presente ação foi proposta em 22/02/2024
.

Vale destacar que a prescrição decenal somente ocorre quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
, o que não é o caso em comento, pois se trata de falha na prestação de serviço, que deve ser aplicada a prescrição quinquenal, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com a Súmula 297 do STJ, “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.” (...)
(grifei)

Aduz o reclamante que, após impugnar despesas que não reconhecia, teve o seu cartão de crédito cancelado indevidamente pelo reclamado, e sem qualquer notificação, configurando o descumprimento contratual por parte do demandado.

No caso, vê-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o reclamado é fornecedor de produtos e serviços cujo destinatário final é o reclamante, conforme o disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

Ainda, conforme preleciona a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Desse modo, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, que assim dispõe:

Art. 27.

Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
(grifei)

A propósito:

Recursos inominados –
Consumidor
–
Cancelamento de cartão de crédito
, seguro de vida e seguro proteção – Sentença parcialmente procedente – Ilegitimidade passiva – Afastada –
Prescrição – Art.27 do CDC
–
Abusividade do cancelamento unilateral sem prévia comunicação do consumidor
quando há seguro de vida, contratado há anos, atrelado ao cartão de crédito – Violação dos princípios da probidade e boa-fé – Danos morais – Não configurados – Sentença mantida – Recursos improvidos.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1003232-28.2021.8.26.0564; Relator (a): José Pedro Rebello Giannini; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 28/05/2021; Data de Registro: 28/05/2021) (grifei)

Na hipótese concreta, há de se manter o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, notadamente porque entre a reclamação administrativa formulada pelo autor (
10/11/2018
) e a propositura da ação (
21/02/2024
) transcorreu lapso temporal superior a
05 (cinco) anos
.

D
e acordo com o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, haverá resolução de mérito quando o juiz:

II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição
;
(grifei)

Registre-se que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo julgador ou a pedido das partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
NÃO VERIFICADAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração, No 71008456576, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 29-03-2019)

(grifei)

Por fim, consigno que este magistrado, em casos análogos, já manifestou entendimento pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme decisões abaixo:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR
- DEVER DE INDENIZAR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1013404-32.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO -CARTÃO DE CRÉDITO – CANCELAMENTO UNILATERAL PELO RECLAMADO
EM RAZÃO DE SUPOSTA RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO – COBRANÇA DE ANUIDADE APÓS O CANCELAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1043805-68.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 02/08/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS -
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO - CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR
- DEVER DE INDENIZAR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA TRANSFERIDA MEDIANTE PIX À TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1007009-43.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024